Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos, etc... Segundo a decisão de id. n. 66822201 foi mantido o indeferimento de pedido anterior formulado, de penhora do imóvel descrito na matrícula no 170.918, 2o CRI, uma vez que, conforme referido no despacho de id. 63995093, o imóvel se encontra em nome de Lindalva Marculina da Silva, CPF.: 961.561.554-49, a qual, apesar das diligências deferidas, não foi intimada, gerando um impasse processual. Não há possibilidade de reconhecer fraude à execução sem dar direito de defesa daquele em nome do qual se encontra registrado o bem, nem é possível penhorar os frutos do imóvel do mesmo terceiro. Deverá a parte diligenciar para indicar bem penhorável em nome do devedor, e, até que isso ocorra, os autos permanecerão suspensos, conforme determinado. Intime-se. Brasília, 05 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator